Tribunal: TJSP
Processo: 1014498-87.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. Pessoa jurídica de pequeno porte que demonstra vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor de serviços de análise

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. Pessoa jurídica de pequeno porte que demonstra vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor de serviços de análise de crédito. Caracterização de relação de consumo. Incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Preliminar rejeitada.
CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. Contrato social da empresa apelada enviado à apelante no momento da contratação, o qual delimita expressamente que apenas o sócio administrador detém poderes para contratar em nome da sociedade. Funcionária que realizou a contratação não possuía procuração ou outorga de poderes para representar a pessoa jurídica. Negligência manifesta da apelante ao não verificar o contrato social que estava em sua posse antes de formalizar o negócio e proceder à inscrição do nome da apelada em cadastro restritivo. Ausência das cautelas mínimas exigíveis de fornecedor profissional especializado em análise de crédito. Inteligência do art. 373, II, do CPC.
TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Boa-fé que pressupõe a adoção de diligências necessárias para verificar a regularidade da representação. Apelante que dispunha do contrato social desde o início da negociação e deixou de consultá-lo. Mera utilização de e-mail corporativo não configura, por si só, outorga de mandato ou poderes de representação. Impossibilidade de invocar aparência de regularidade que a própria apelante deixou de verificar quando dispunha dos meios necessários.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e da efetiva prestação de serviços. Relação jurídica que não se aperfeiçoou validamente. Débito inexigível.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. Inscrição indevida do nome da empresa em cadastro de proteção ao crédito. Ofensa à honra objetiva. Dano moral presumido (in re ipsa). Súmula no 227 do STJ. Negativação que compromete a reputação comercial, credibilidade e capacidade operacional da empresa junto a fornecedores, clientes e sistema financeiro. Responsabilidade civil da apelante configurada nos termos do art. 14 do CDC. Nexo de causalidade evidente entre o ato ilícito e o dano sofrido.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Valor de R$ 5.000,00 fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observância dos critérios previstos nos arts. 944 e 945 do Código Civil: extensão do dano, condições econômicas das partes, grau de culpa e caráter punitivo-pedagógico da medida. Montante adequado para compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de condutas lesivas. Redução que implicaria em minimizar a gravidade do ato ilícito e chancelar práticas abusivas no mercado de consumo.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.